Tribunal: TJSP
Processo: 0008713-67.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que determinou a retificação de cálculo de pena, para constar como crime comum o delito previsto no art. 16, § único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. Insurgência do Parquet. Acolhimento. Nova redação dada ao artigo 1o, parágrafo único, da Lei dos Crimes Hediondos, que não se restringe ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, tornando equiparado a

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que determinou a retificação de cálculo de pena, para constar como crime comum o delito previsto no art. 16, § único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. Insurgência do Parquet. Acolhimento. Nova redação dada ao artigo 1o, parágrafo único, da Lei dos Crimes Hediondos, que não se restringe ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, tornando equiparado a crime hediondo aquele previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003. Recurso provido.